Tribunal: TJMT
Processo: 1016772-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016772-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), EVA RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 487.846.211-68 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NUIDADE CONTRATUAL C/C REVISIONAL DE
DÉBITO C
/C PEDIDO LIMI
NAR INAUDITA ALTERA PARS
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFIENCIA NÃO COMPROVADA – ELEM
E
NTOS QUE INDICAM A CAPACIDADE FINANCEIRA
DA PARTE
-

FACULTADO PARCELAMENTO
- DECISÃO MANTIDA

- RECURSO DESPROVIDO

Ainda que seja possível a concessão de gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais, pode o julgador inferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando
houver
indícios da capacidade financeira da parte.

No caso em tela, nota-se que a parte possui condições de arcar com as custas processuais sem que tenha a própria
manutenção prejudicada, sendo facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez
momentânea.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

Egrégia Câmara:

Trata-
se
de Recurso de Agravado de Instrumento interposto por
EVA RAMOS DE ALMEIDA
contra os termos da decisão de ID.
157490949 proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em
D
ireito
B
ancário de Cuiabá/MT aos autos da
Ação declaratória de nulidade contratual c/c revisional de débito c/c pedido liminar inaudita altera
pars
n° 1022538-12.2024.8.11.0041
, que move em desfavor de
BANCO PAN S.A.
e que indeferiu a assistência gratuita determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito e consequentemente arquivamento.

Em síntese, sustenta
a
agravante que o
decisum
merece
reforma, pois
encontra-se em estado de hipossuficiência financ
eira estando
impossibilitado de arcar
com as
custas processuais e eventuais honorários sucumbenciais sem prejuízo do próprio sustento.

Aduz que a ora agravante
atua
como empregada doméstica, porém encontra-se atualmente desempregada
, não auferindo rendimento para
arcar com as custas
do processo
.

Por fim, aduz que a decisão rechaçada se encontra totalmente díspar da verdade, e que a manutenção do indeferimento representará óbice ao seu acesso à justiça, pleiteando a atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de conceder-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID. 221265155, determinando que o agravante juntasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovando sua alegada hipossuficiência.

Em atenção
à
determinação supra, a recorrente manifestou-se em ID. 221583690, juntando documento de comprovação de sua hipossuficiência financeira.

As informações foram
prestadas
pelo Juízo
a quo
(ID. 221327690).

Ausente contraminuta, vez que inexistente
angularização
processual.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meio financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Ademais,
não
se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado, e não àquele que se diz necessitado,
inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.

No caso sub judice, em que pesem as declarações de impossibilidade da recorrente, não é o que se evidencia dos autos,
pois da análise dos autos, extrai-se que apesa
r de alegar estar desempregada, a ora agravante não

anexou

aos autos nenhum documento capaz de comprovar sua real situação empregatícia.

Ademais, vale ressaltar que a agravante teve a capacidade de firmar
contrato de
financiamento de veículo
com a instituição agravada
, no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais),
contrato firmado em 11/12/2023,
comprometendo-se
ao pagamento de 48
parcelas mensais de R$ 1.867,42
(um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos)
, consoante se observa do ID. 157359735, p
.
19
.

Com certeza, tal fato, por si só, demonstra que não se trata de parte que apresenta hipossuficiência econômica
.

Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é
medida
que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5° da Constituição Federal
, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições
de
atendê-las
, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada,
nego provimento ao recurso
, mantendo
à
agravante a faculdade
de parcelamento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas
mensais e
sucessivas
, sujeitas à correção monetária nos termos do art. 468,
§7° do Provimento n°, 41/2016/CGJ
/ MT.

Intime-se a parte agravante para
tomar as medidas cabíveis quanto

a
o preparo do recurso no prazo de 05 (cinco) dias, sob
as
pena
s da lei
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024